Tribunal: TJSP
Processo: 2168892-37.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2168892-37.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Botucatu, em que é
embargante JOÃO BOSCO PIRES DE ALMEIDA, é embargado UNIMED DE
BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168892-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18858fc
2
Embargos de Declaração no 2168892-37.2020.8.26.0000/50000 e
50001
Comarca: Botucatu (2a Vara Cível)
Embargantes/Embargados: Unimed de Botucatu Cooperativa
de Trabalho Médico; João Bosco Pires de Almeida
Voto no 18.858
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alegação
de
omissão,
obscuridade
e
pretendida
infringência, afastadas.
Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados.
São aclaratórios contra a decisão colegiada que deu
parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela operadora
do plano de saúde.
O exequente aponta obscuridade no que tange ao
valor da multa reduzida, que será utilizada como base de cálculos da
verba honorária advocatícia. Requer o acolhimento dos aclaratórios.
A executada, por sua vez, sustenta que não houve
atraso no cumprimento da obrigação, inclusive reconhecido na sentença
já prolatada pelo juízo a quo, motivo pelo qual a multa cominatória deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168892-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18858fc
3
ser afastada. Defende que, em relação aos honorários advocatícios, deu-
se reformatio in pejus ao reconhecer a sucumbência recíproca. Postula o
acolhimento dos embargos.
Despachos a fl. 04 do incidente 50000 e fl. 08 do no
2168892-37.2020.8.26.0000/50001.
Manifestações
dos
litigantes
nos
respectivos
incidentes mencionados (fls. 07/10 e 11/16).
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo
das partes embargantes, objetivando a renovação da matéria controversa
em busca de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão,
quaisquer violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, não
prosperando, ademais, o uso de embargos de declaração para fins de
prequestionamento.
Inicialmente
cumpre
mencionar
que
foram
interpostos dois agravos de instrumentos contra a mesma decisão, por
ambos
os
litigantes,
no
2169148-77.2020.8.26.0000
e
no
2168892-37.2020.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168892-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18858fc
4
Com efeito, transcrevo as ementas dos recursos,
julgados, respectivamente, em 26.08.2020 e 11.09.2020:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE
SAÚDE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS
ASTREINTES. Insurgência contra decisão que
acolheu
em
parte
a
impugnação
ao
cumprimento de sentença apenas para reduzir
o valor da multa diária. O montante que a
multa cominatória atingiu se revela exagerado
e representa evidente excesso de execução e
potencial
de
enriquecimento
injusto
ao
agravante caso mantida a cominação original,
em tutela de urgência. Contudo devem ser
observados critérios de proporcionalidade e
razoabilidade, que não implicam, necessariamente, que o valor seja
correspondente ao da obrigação. Configurada
a demora para liberação e coleta do material
genético, por cerca de um mês após a
determinação judicial. Redução da multa
cominatória para R$ 15.000,00 que se mostra
mais adequado às peculiaridades do caso
concreto. Inteligência do art. 537, §1o, do
CPC.
Decisão
parcialmente
reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168892-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18858fc
5
Recurso parcialmente provido.”
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE
SAÚDE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS
ASTREINTES. Descumprimento da ordem
judicial. Incidência da multa diária. Redução
da multa de acordo com o disposto no artigo
537 do Código de Processo Civil. Sucumbência
recíproca. Fixação de honorários. Recurso
parcialmente provido.”
Pois bem.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
reconhecer o atraso no cumprimento da determinação judicial, a ensejar
a cominação das astreintes.
Com efeito, constou expressamente: “No tocante ao
cumprimento da obrigação de fazer, isto é, providenciar a realização
do exame, verifica-se que, embora autorizado em 27/11/2019, “a
nota fiscal foi emitida em 12 de dezembro de 2019, recebida pelo
setor de compras da impugnante em 13 de dezembro de 2019 (fl.47),
sendo que o kit levaria cerca de 03 a 05 dias para chegar às mãos da
requerida, conforme informação prestada pelo laboratório, de modo
que não há como acolher a alegação da impugnante de que o exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168892-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18858fc
6
somente foi efetuado após o dia 12 de dezembro de 2019 por culpa
do impugnado. Sequer há nos autos demonstração de sua intimação
para realização do exame em data pretérita, apenas comunicação da
autorização da guia”, como bem observado pelo juízo de origem e
não impugnado especificamente pela executada, ora agravante.”
Ressalto, por oportuno, que foi mantida a decisão
agravada no tocante à redução do valor das astreintes, todavia para o
importe de R$ 15.000,00, consoante agravo de instrumento já julgado
por essa C. Câmara, no 2169148-77.2020.8.26.0000, supramencionado.
Nesse passo, e considerando a sucumbência
recíproca em razão do acolhimento parcial da impugnação ao
cumprimento de sentença, os honorários advocatícios equivalem a R$
3.000,00, isto é, 20% do valor da multa, como constou no V. Aresto:
“Por outro lado, com o acolhimento da
impugnação para redução da multa, caracterizada está a
sucumbência recíproca, de sorte que cada parte deve arcar com os
honorários advocatícios adversos, arbitrados em 20% do valor da
multa reduzida, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil.”
Não se vislumbram vícios passíveis de corrigenda
por meio dos aclaratórios, não se justificando modificação nesta sede.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões formuladas pelas partes,
especialmente quando não têm o condão de alterar a decisão combatida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168892-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18858fc
7
Isso porque vigora no nosso ordenamento processual o princípio da
persuasão racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça tem posicionamento sedimentado de que “O simples
descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não enseja o
cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à
modificação destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao
combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo,
enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-
se
para
questões
e
incidentes
efetivamente
imprescindíveis.
Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro Jorge Mussi, j.
25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do
Código Fux, os Embargos de Declaração
destinam-se
a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado, o que não se verifica no caso dos
autos, porquanto o acórdão embargado
dirimiu todas as questões postas de maneira
clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168892-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18858fc
8
prestam à finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou propiciar
novo exame da própria questão de direito
material, de modo a viabilizar, em sede
processual inadequada, a desconstituição de
ato judicial regularmente proferido” (EDcl no
AgInt no AREsp 347226/GO, rel. Ministro
Napoleão Maia Nunes Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos
do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II -
A embargante busca tão somente a rediscussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168892-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18858fc
9
da matéria, porém os embargos de declaração
não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP,
rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma,
DJe 06.08.2019).
REGIMENTAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão embargado. 2. Ausente omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2168892-37.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18858fc
10
a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber,
j. 26.08.2019)
Pelo
exposto,
REJEITO
os
embargos
de
declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR